Tribunal: TJES
Processo: 5019215-38.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Liminar; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2025-05-15

Ementa:
Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO REFERENTE À INCAPACIDADE LABORATIVA E AO NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo da Vara Especializada de Acidentes de Trabalho de Vitória/ES que indeferiu o pedido de tutela de urgência para restabelecimento de auxílio-doença previdenciário (espécie B.31), cessado em 26/09/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência visando ao restabelecimento de benefício por incapacidade; e (ii) avaliar se há provas suficientes da atual incapacidade do agravante e do nexo causal entre as doenças psiquiátricas e as atividades laborais desempenhadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-doença exige a comprovação de incapacidade laborativa superior a 15 dias consecutivos, além do cumprimento da carência legal, conforme arts. 59 e 60 da Lei nº 8.213/91.

A junta médica do INSS e a perícia médica federal recente não constataram incapacidade laborativa do agravante, o que inviabiliza a concessão da tutela de urgência.

Laudos médicos particulares unilaterais não possuem, por si sós, força suficiente para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos da autarquia previdenciária.

A Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) foi emitida por agente sindical, com base em declarações do próprio agravante, sem elementos técnicos que comprovem nexo causal.

O pedido de tutela de urgência exige cognição sumária favorável à existência do direito invocado e ao perigo de dano, requisitos ausentes no caso concreto, o que inviabiliza a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão liminar de auxílio-doença acidentário exige prova da incapacidade atual e, no caso de benefício acidentário, do nexo causal entre a doença e a atividade laborativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 300 e 1.019, I; Lei nº 8.213/91, arts. 59 e 60.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019215-38.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEONARDO KLEY DE OLIVEIRA

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO REFERENTE À INCAPACIDADE LABORATIVA E AO NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo da Vara Especializada de Acidentes de Trabalho de Vitória/ES que indeferiu o pedido de tutela de urgência para restabelecimento de auxílio-doença previdenciário (espécie B.31), cessado em 26/09/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência visando ao restabelecimento de benefício por incapacidade; e (ii) avaliar se há provas suficientes da atual incapacidade do agravante e do nexo causal entre as doenças psiquiátricas e as atividades laborais desempenhadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-doença exige a comprovação de incapacidade laborativa superior a 15 dias consecutivos, além do cumprimento da carência legal, conforme arts. 59 e 60 da Lei nº 8.213/91.

A junta médica do INSS e a perícia médica federal recente não constataram incapacidade laborativa do agravante, o que inviabiliza a concessão da tutela de urgência.

Laudos médicos particulares unilaterais não possuem, por si sós, força suficiente para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos da autarquia previdenciária.

A Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) foi emitida por agente sindical, com base em declarações do próprio agravante, sem elementos técnicos que comprovem nexo causal.

O pedido de tutela de urgência exige cognição sumária favorável à existência do direito invocado e ao perigo de dano, requisitos ausentes no caso concreto, o que inviabiliza a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão liminar de auxílio-doença acidentário exige prova da incapacidade atual e, no caso de benefício acidentário, do nexo causal entre a doença e a atividade laborativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 300 e 1.019, I; Lei nº 8.213/91, arts. 59 e 60.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LEONARDO KLEY DE OLIVEIRA

contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada Acidentes de Trabalho de Vitória que, nos autos da ação acidentária movida em face do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, indeferiu a tutela de urgência postulada.

O agravante pretende o restabelecimento do auxílio-doença cessado em 26/09/2024, ao seu ver, de forma irregular, visto que está integralmente inapto e incapaz de promover o próprio sustento.

Afirma o Agravante que, após anos de exercício de funções gerenciais na Caixa Econômica foi diagnosticado, em 2023, com “ansiedade generalizada” (CID10: F41.1); “transtorno ansioso não especificado” Página 3 de 19 (CID10: F41.9) e “personalidade anancástica”, moléstia também conhecida como “transtorno da personalidade obsessivo-compulsiva” (CID10: F60.5) – todas associadas ao exercício de suas atividades laborais, pois adquiridas em decorrência de intenso estresse profissional, com cobranças abusivas de seus superiores para o cumprimento de metas, extensas jornadas de trabalho, excesso de atribuições, tudo a configurar ambiente laboral extremamente nocivo.

Apesar das alegadas patologias, ao seu ver, possuírem nexo de causalidade com o trabalho, o Agravante foi afastado do trabalho, mediante percepção de auxílio-doença previdenciário pelo INSS, somente até 26/09/2024, afirmando ainda se encontrar incapaz para o trabalho, destacando a avaliação de “inapto” do setor de medicina do trabalho de seu empregador.

Requereu, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, que fosse deferido, in limine litis e inaudita altera pars, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para a concessão ao Agravante do benefício por incapacidade acidentária (B.91) ou, sucessivamente, o de natureza previdenciária (B.31), com termo inicial retroagindo à data da cessação do último benefício concedido, até o julgamento final ação originária, ou, subsidiariamente, até que seja realizada perícia médica nos autos principais; e ao final, provimento do recurso.

Certificado pela Secretaria o decurso do prazo da parte agravada sem contrarrazões em 24/03/25.

Em cognição sumária, foi proferida decisão (Id11466529) indeferindo os pedidos em antecipação da tutela recursal, por não ter sido vislumbrada a probabilidade de seu provimento. E, após reapreciar a matéria, não vejo motivos para modificar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

Na forma disposta no artigo 59 da Lei n.º 8.213-91: “
o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”
. Consoante artigo 60 do mesmo diploma: “
O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz”.

Depreende-se dos autos eletrônicos que a parte autora e ora agravada teve auxílio-doença espécie 31 (comum previdenciário – espécie não acidentária) concedido em 27/02/2023 (Id 11333700, o qual foi sendo prorrogado, constatando-se a incapacidade laborativa temporária do recorrente,
até
setembro/2024
, quando indeferida nova prorrogação do benefício, por ser considerado apto ao labor.

Não houve constatação de nexo de causalidade com as funções laborativas ou apresentação de Comunicação de Acidente de Trabalho por parte do empregador.

A CAT anexada aos autos foi elaborada por agente do Sindicato do requerente, e que, por ora, não demonstra o nexo causal, já que, inexistindo maiores informações e dados, foi emitida a partir das declarações prestadas pelo próprio sindicalizado (ora recorrente).

Tampouco há provas suficientes da atual incapacidade laborativa do agravante.

De acordo com o exame físico realizado pela juntá médica da autarquia (evento 11333708): “
S
egurado lúcido, orientado no tempo e no espaço.
A
sseio, vaidade, apresentação pessoal e comportamento adequados.
S
em alterações de sensopercepção, tenacidade e alienação na consciência.
A
tenção, orientação, memória para dados pessoais satisfatórias.
P
ensamento e discurso organizados, claro, objetivo, raciocínio com encadeamento lógico de ideias.
J
uízo crítico da realidade, volição e pragmatismo preservados.
S
em tiques, sem tremores.
S
em alterações de linguagem, normal em tom, velocidade e produção.
M
emória preservada para fatos passados e presentes humor modulado sintonicamente”.

Tal exame converge com aquele juntado ao evento 11333714 – Perícia Médica Federal – emitida em 22/11/2024,verbis:

“EXAME FÍSICO: Segurado entra na sala pericial com marcha e postura atípica, não usa órtese, bem trajado, corado, hidratado, eupneico, acianótico, anictérico.

MENTAL: Lúcido, orientado auto e alopsiquicamente com juízo crítico preservado, volição preservada, cognição e memória preservadas, pensamento lógico e de conteúdo normal, boa argumentação, sem tiques ou tremores, sem sinais de alteração na sensopercepção ou de impregnação medicamentosa.

Houve/Há comprovação da incapacidade? Não

Considerações Médico Periciais

Segurado com afecção psiquiátrica crônica,
no momento sem evidência médico pericial de agravamento,
mantendo medicações de manutenção desde janeiro de 2024, não comprova internações hospitalares este ano ou passagens recentes por emergência psiquiátrica.
Não há elementos técnicos periciais que subsidiem a incapacidade laboral alegada.
”
Grifei.

Relevante destacar que, em matéria acidentária, o pedido de antecipação de tutela é aceito
excepcionalmente
, porquanto não é possível nesta fase processual preliminar constatar a ocorrência dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Existe em favor da autarquia previdenciária a presunção veracidade e legitimidade de seus atos administrativos, a qual somente pode ser infirmada por prova cabal da demonstração de que a parte agravante encontrava, e ainda se encontra, ao menos temporariamente (mais de 15 dias), incapacitada para o trabalho ou para as suas atividades laborativas habituais no Banco CEF, o que não se observa, em cognição deste agravo de instrumento, haja vista que além da perícia realizada pela junta médica autárquica, houve também perícia médica federal realizada em data mais recente (próxima à data da decisão atacada e da decisão preambular de efeitos), atestando a
capacidade laborativa
do agravante.

Aliás, os laudos médicos particulares e uniliteralmente emitidos não possuem força suficiente para infirmar as conclusões a que chegam os peritos oficiais, a não prescindir a hipótese em análise, de maior dilação probatória e perícia médica judicial.

A suposta incapacidade do agravado demanda prova mais robusta ou pericial que demonstre a alegada inaptidão laborativa, sem a qual, não se tem por autorizada a concessão, ainda mais de forma liminar, do benefício almejado.

Ademais, como prefalado, analisando-se as provas apresentadas, não há elementos que evidenciem com segurança a relação de causalidade entre as patologias psiquiátricas e o trabalho exercido, requisito essencial ao deferimento dos benefícios acidentários, de modo a impor à autarquia o risco de arcar com o pagamento do auxílio-doença acidentário, ainda que em caráter provisório.

Resta assinalar ainda que, a Justiça Comum Estadual é competente para julgar as demandas nas quais a parte postula benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho, sendo esta a hipótese dos autos originários. Todavia, não é competente para conceder o benefício do auxílio-doença previdenciário ou comum.

Sendo assim, não há, por ora, elementos que levem à conclusão diversa daquela estabelecida na decisão agravada, pelo indeferimento da tutela de urgência visando o restabelecimento do benefício de auxílio-doença ao agravante.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.